Tribunal: TJDFT
Processo: 0724908-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA KARINA MOTA FARIAS, em face à decisão da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça repristinado pela autora. A recorrente deixou de recolher o preparo e requereu também a gratuidade de justiça para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para a concessão da benesse processual, anexou cópia da CTPS e extratos do pagamento de benefício previdenciário (ID 60858925). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Contudo, a hipótese dos autos diverge da regra geral da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. A agravante é autora na ação de origem. Ao ajuizá-la, recolheu regularmente as custas iniciais e nada requereu quanto à gratuidade de justiça. No curso do processo e ante a necessidade de realização de prova técnica, cujos encargos recairiam sobre si, requereu gratuidade de justiça. O pedido foi indeferido e por decisão proferida aos 23/08/2023 (ID 168126611). Posteriormente, requereu a reconsideração da decisão, tendo o juízo rejeitado o pedido. Instada a comprovar sua condição de hipossuficiência, juntou aos autos cópia da CTPS e carta de concessão de benefício do INSS de “auxílio por incapacidade temporária previdenciário” no valor de R$1.412,00. No entanto, a atual concessão do benefício não comprova alteração de sua condição financeira anterior. A própria natureza da causa, em que a autora, na condição de sócia de empresa, pretende a prestação de contas dos demais sócios pela gestão, se contrapõe à pretensa alegação. A sociedade empresária foi constituída em 1o/07/2020, com capital social de R$300.000,00 e tendo a autora integralizado R$51.000,00 (ID 134064523). Posteriormente, em 06/08/2020, houve um aditivo contratual, em que ingressaram novos sócios e o capital social foi majorado para R$600.000,00, tendo a autora elevado sua participação no quadro social integralizando outros R$49.000,000 e passando a ser detentora de R$100.000,00 do capital social da empresa, totalmente integralizado (ID 13406524). A decisão que versa sobre o deferimento ou indeferimento da gratuidade de justiça sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, somente diante da demonstração inequívoca da superveniente alteração das condições financeiras do postulante, se justificaria nova análise do pedido. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ANTERIOR INDEFERIMENTO. NOVO PEDIDO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o desprovimento do agravo interno. 3. "A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que cabe ao requerente demonstrar a alteração de sua condição financeira para a obtenção da gratuidade da justiça quando o benefício não foi requerido perante as instâncias ordinárias, bem como nos casos em que a benesse tenha sido anteriormente indeferida, não bastando a mera declaração de hipossuficiência. (AgInt no REsp n. 1.951.005/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.). 4. No caso dos autos, o pleito foi indeferido no primeiro grau de jurisdição e não houve demonstração de que tenha havido alteração na situação financeira do embargante, sendo certo que a improcedência do pedido autoral, por si só, não justifica a concessão do benefício neste momento processual. 5. Embargos de declaração rejeitados e pedido de concessão do benefício da justiça gratuita indeferido. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.968.885/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) A condição financeira e patrimonial da recorrente ora retratada é anterior ao ajuizamento da ação e não há demonstração concreta de alteração no curso do processo. O recebimento do benefício previdenciário não expressa sua condição financeira, conforme restou suficientemente demonstrado pelos outros elementos de convencimento. O pagamento do auxílio pelo seguro social apenas comprova a incapacidade temporária, mas não a situação sócio-econômica, não havendo razão para afastar o pagamento das despesas processuais. Dessa forma, não tendo a requerente se desincumbido do ônus de demonstrar a alteração da sua condição financeira, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator